Tribunal: TJDFT
Processo: 0744983-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744983-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Considerando a manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 52981086), foi determinada a intimação do Requerente para que, no prazo de 10 dias, esclarecesse quais das condenações mencionadas na petição inicial pretende desconstituir, bem como para que instruísse adequadamente o processo com os documentos necessários ao exame do pedido de revisão criminal (ID 53135892). O Requerente emendou a petição inicial, com os documentos de ID 53598729 e seguintes. Parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal pelo não conhecimento da ação revisional (ID 53735537). Brevemente relatado. Decido. A revisão criminal tem por objetivo desconstituir a coisa julgada, em face de excepcionais erros judiciários, estando o seu ajuizamento condicionado às hipóteses taxativamente previstas no artigo 621, do Código Penal, nos seguintes termos: Art.621. A revisão dos processos findos será admitida: I- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Deve-se salientar que a revisão criminal, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, é uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever, como regra, decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário [...]. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal (...) (Nucci, Guilherme de S. Manual de Processo Penal. Disponível em: Minha Biblioteca, (3rd edição). Grupo GEN, 2022). Destarte, constitui uma ação autônoma, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual penal, para permitir a correção de erro judicial, não se confundindo, portanto, com um novo recurso de apelação, e restringindo-se à análise de fatos e provas novas, ou à avaliação de ilegalidades flagrantes. Frise-se ser vedada a rediscussão de matéria amplamente debatida nos julgamentos anteriores, como se novo recurso de apelação fosse. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA EM 2o GRAU. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Uma vez que não conhecida a revisão criminal, não há como ser apreciado o recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é descabida a utilização de revisão criminal como sucedâneo de apelação criminal, incidindo o comando da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1869653 MS 2021/0099141-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021) PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILLIDADE. CRIME CONTINUADO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Admite-se a revisão criminal quando se depreender, da inicial, qualquer das hipóteses dos incisos I, II ou III do art. 621, do Código de Processo Penal, considerando-se que a procedência ou improcedência das argumentações refere-se ao mérito da ação, não havendo assim, como extingui-la sem a análise do caso concreto. Precedentes. 2. A revisão criminal é instituto que possibilita a reparação de erros judiciais de processos findos e, visa rescindir sentença condenatória transitada em julgado, com previsão no art. 621, do Código de Processo Penal. Nesse passo, possui regra exaustiva de cabimento e não serve para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se o instituto em uma nova e ilegítima oportunidade de apelação. 3. Se a análise da autoria dos crimes e das provas produzidas foram regulares e suficientemente debatidas nas instâncias em que tramitaram as ações penais, a renovação da discussão se desvirtua do propósito da revisão criminal que tem por escopo sanar eventual erro evidente. 4. Se o requerente responde pelo cometimento de ações delituosas distintas, nas ações que busca revisar, não se pode reconhecer a ocorrência do crime continuado, pois ausentes as condições (a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; a existência de condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras; e um liame objetivo entre essas várias condições semelhantes, de modo que os crimes possam ser vistos como uma continuidade e a unidade de desígnios). 5. É inadmissível a rediscussão da pena imposta, se não foi apontada contrariedade a texto expresso da lei penal ou, a existência novas provas, cujas circunstâncias determine ou autorize a diminuição especial da pena. 6. Não evidenciada a imprescindível contrariedade à lei ou à prova dos autos e, não sendo apresentados elementos ou fatos novos que comprovem o equívoco da condenação, a inocência do condenado ou autorize a revisão da pena, inviável o acolhimento da pretensão revisional. 7. Preliminar rejeitada. Revisão criminal improcedente. (TJ-DF 07080954020228070000 1602368, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/08/2022) No caso, observa-se que o Requerente fundamenta seu pedido de revisão criminal no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal; e, embora informe que pretende a desconstituição de 9 sentenças condenatórias, juntou nos autos apenas 3 sentenças proferidas nos autos das ações penais nos 00072802320188070001, 07259725820208070001 e 07155246020198070001. Além disso, da leitura da peça inicial (ID 52603280), não é possível aferir em que consistiria a contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos. O Requerente pretende, em verdade, o reconhecimento de crime continuado, em razão de ter sofrido diversas condenações; contudo, ao que parece, a tese sequer foi submetida ao Juízo da execução, haja vista que não há indicação, nos autos, da pretensão de desconstituir decisão do Juízo da Execução, tampouco dos documentos correlatos necessários. E, conforme consignado pela d. Procuradoria de Justiça, a ausência nos autos de documentos indispensáveis, tais como a certidão de trânsito em julgado das condenações rescindendas e cópia delas, também impõe o indeferimento da inicial (ID 53735537 - Pág. 3). Destarte, os pedidos formulados pelo Requerente não se enquadram nas hipóteses taxativas de admissibilidade da revisão criminal. Ante o exposto, ausentes os requisitos taxativos previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal, NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL, com amparo no artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator